Tribunal: STF
Processo: ARE 1275694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO. LEI N. 13.752/2018. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
  Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:
    “Acerca da matéria, observo que a Lei 13.752/2018, que majorou o subsídio dos Ministros do STF e, por conseguinte, o teto remuneratório do serviço público previsto no art. 37, XI, da CF/88, 8 trouxe a seguinte previsão quanto aos seus efeitos:
      Art. 1º O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).
      Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 
    Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal. 
    Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 169, estabelece a observância de dois requisitos para a concessão de aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, quais sejam, a prévia dotação orçamentária – previsão na LOA - e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – previsão na LDO. Neste sentido, confira-se: 
    Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
      § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 
    I- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
      Verifica-se que de acordo com a norma constitucional, para a concessão de reajuste aos servidores públicos não basta a prévia dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual, devendo estar presente, também, a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária, deste modo, não havendo que se falar em prevalência de um requisito sobre o outro. 
    Em atenção ao disposto na Lei 13.752/2018 e ao art. 169 da CF/88, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, em conjunto com presidentes de outros órgãos do Poder Judiciário da União, editou a Portaria Conjunta nº 2, de 29/11/2018, DOU de 30/11/2018, Edição Extra, Seção 1 - doc. 35.2019, que regulamentou a aplicação da Lei nº 13.752/2018 em consonância com o art. 169 da CF/88 e com as leis orçamentárias vigentes, da seguinte forma:
      Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019. 
    Diante do exposto, observa-se que a majoração do subsídio mensal dos Ministros do STF não se deu de forma imediata, tendo sido editada Portaria pelo próprio STF, em conjunto com demais órgãos, estabelecendo os efeitos financeiros da Lei 13.752/2018 para o dia 01/01/2019. Assim, como os próprios Ministros estabeleceram o termo inicial dos efeitos financeiros do reajuste para a data de 01/01/2019, em consonância com a CF/88 e leis orçamentárias vigentes, entendo que não há que se falar em majoração de teto remuneratório de servidores públicos em data anterior ao estabelecido pelos Ministros do STF. 
    Isso porque, se o teto remuneratório dos servidores públicos é baseado no subsídio mensal em espécie dos Ministros do STF, por consequência, deve ser observado o disposto na Portaria Conjunta editada pelo presidente do STF, já que é vedado o recebimento de remuneração em valor superior ao do Ministro do STF. 
    Nesse ponto, ressalto que a procedência do pedido do autor encontra óbice no disposto no art. 37, X, da CF, tendo em vista que o pagamento de remuneração em valor superior ao recebido pelos Ministros do STF é vedado pela Constituição Federal. 
    Diante de todo o exposto, voto pela improcedência do pedido do autor.
      Custas ex legis. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de verba honorária, diante do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. 
    Voto por dar provimento ao recurso da UNIÃO para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra” (fl. 225, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. I, II do § 1º do art. 169 da Constituição da República ao argumento de que “o recorrente faz jus a ser ressarcido dos valores retidos de sua remuneração de Procurador do Ministério Público do Trabalho, em razão do antigo teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, descontados de sua remuneração em novembro e dezembro de 2018. A fim de que seja observado o novo teto fixado pela Lei 13.752/2018 ” (fl. 8, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).
    No agravo, o agravante alega que “a interpretação dada pelo acórdão viola o art. 5º, II, e 37, caput, e o art. 169, § 1º e incisos I e II da Constituição Federal, que asseguram o respeito ao princípio da legalidade e observância dos reajustes ao que dispuser a LDO” (fl. 4, e-doc. 26).
    Ressalta que “esta Excelsa Casa, ao julgar a repercussão geral RE 609.381, fixou o entendimento de que o teto remuneratório possui eficácia imediata. Não há, portanto, que se limitar a produção de efeitos à data de 1º de janeiro de 2019, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária” (fl. 6, e-doc. 26).
    Salienta que “a previsão orçamentária, assim que concretizada, deve observar o termo inicial de vigência da lei, pois não podem os atos administrativos dispor sobre a vigência, e, por consequência, efeitos financeiros da norma lei, sob pena de violar o princípio da reserva legal (art. 5º, II e 37, caput da Constituição Federal)” (fl. 6, e-doc. 26).
    Acrescenta que, “na hipótese, o art. 169 da Constituição Federal foi violado em seu § 1º e incisos I e II, tendo em vista que houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 6, e-doc. 26).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja reformada a decisão recorrida e, pois, ordenado o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 480 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional n. 41/2003 tem eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que adquiridas com base em regime legal anterior. 
    O presente paradigma de repercussão geral não se aplica ao caso, pois a Turma Recursal de origem decidiu matéria diversa, quais sejam a eficácia e validade da Lei n. 13.752/2018 e os procedimentos orçamentários previstos no art. 169 da Constituição da República.
    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem decidiu que o novo teto remuneratório para os agentes públicos previsto na Lei 13.752/2018, baseado nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, teria sua aplicação a partir de 1.1.2019. 
    No julgamento do agravo regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 53, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de ser necessário a observância da previsão orçamentária para sua implementação.
    Confiram-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Relator:
    “No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018. 
    Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’.
      Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte: 
    “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
      § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 
    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’. 
    Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local” (DJe 7.11.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Em relação à violação aos artigos 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.219.917-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 37, CAPUT, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 1. ‘Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa’ (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 754.681-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora